Tribunal: TJES
Processo: 5005176-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005176-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS FRANCA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INCONTESTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Da análise dos autos constata-se que o procedimento administrativo disciplinar imposto em face do recorrente, e de outros custodiados, se consolidou em razão dos termos da transcrição n. 173/2023, da lavra do Diretor da Penitenciária Regional de São Mateus/ES, cujo conteúdo destacou
possível
participação
do agravante, e dos demais processados, como líderes de movimento que norteou a recusa de receber alimentos/atendimentos na referida unidade prisional.

1.1.
Após regular trâmite do procedimento administrativo disciplinar
nada de claro, concreto e inconteste fora comprovado para fins de materialização da séria conclusão acerca do cometimento efetivo da falta grave referenciada
por parte do recorrente
.

Por evidente não se desconhece que as
declarações de servidores públicos,
agentes de segurança, possuem presunção de veracidade
e legitimidade,
atributos inerentes
aos atos administrativos em geral
.

Ocorre que no presente temos que:
A
.
Os referidos agentes de segurança não presenciaram qualquer falta grave praticada pelo recorrente;
B
.
Os agentes souberam de uma possível falta grave – isto mesmo, a imputação fora concretizada utilizando-se a sobredita expressão que traduz campo das possibilidades – decorrente da participação do agravante como líder de movimento de recusa a alimentos e medicação, com base em declarações de presos que as teriam prestado após condução coercitiva;
B
.
Mesmo diante da reprovabilidade de possível condução coercitiva para que fossem prestadas declarações,
não há nos autos o registro de quem teria prestado
as mencionadas declarações
, ou
mesmo o
conteúdo de tais declarações que apontaram o agravante como líder de movimento, tudo a revelar panorama que impede o reconhecimento da falta grave
in quaestio
.

3.
Caso que revela
declarações prestadas por agentes que nada viram ou sabiam sobre a liderança do movimento ocorrido nas dependências da mencionada unidade prisional, e que,
deveras,
não apontaram quem sabia de forma segura quanto ao ponto,
sendo certo
ainda
que no procedimento administrativo não fora produzida
prova
segura
para tanto.

- É mesmo necessário mencionar neste julgamento as palavras externadas com juridicidade pelo preclaro MIN. RIBEIRO DANTAS, perante o Colendo STJ, nos autos do AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 143.169/RJ, ao destacar que:
“
É ônus do Estado comprovar a integridade e confiabilidade das fontes de prova por ele apresentadas. É incabível, aqui, simplesmente presumir a veracidade das alegações estatais, quando descumpridos os procedimentos referentes à cadeia de custódia –
ou qualquer outro necessário para tal mister
.
No processo penal –
e no processo em geral
,
a atividade do Estado é o objeto do controle de legalidade, e não o parâmetro do controle; isto é, cabe ao Judiciário controlar a atuação do Estado-acusação a partir do direito, e não a partir de uma autoproclamada confiança que o Estado-acusação deposita em si mesmo
.

- N
enhum dos supostos declarantes-delatores revelaram nos autos que fora o recorrente quem liderou o movimento na unidade prisional,
e o panorama se revela tão intenso que a própria direção da unidade prisional reconheceu o erro da imputação com relação a outro apenado acusado em primeiro momento.

- Diante dos efeitos deletérios que o reconhecimento da falta grave poderia acarretar em desfavor do agravante, irradiando efeitos imediatos e desfavoráveis no seu cumprimento de pena, a dúvida no presente caso se revela de forma intensa e deve militar em favor do apenado.

4.
Recurso conhecido e provido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado, cuidam os autos de Agravo em Execução Penal interposto por
C
ARLOS HENRIQUE DOS SANTOS FRANÇA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão exarada pelo
JUÍZO DA
8
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA/ES,
que, nos autos que tratam da
de sua
execução penal, homologou falta grave em seu desfavor em virtude
d
o
reconhecimento de que o agravante seria um dos líderes de movimentos que
consolidaram
recusa a alimentação e medicamentos
.

Também como mencionado, aduz o agravante, em síntese, que:
1.
Que não fora comprovada a autoria da falta que lhe fora imputada;
2.
Não merece prosperar a concretização de procedimento administrativo disciplinar para fins de implementação de pena coletiva;
3.
A recusa para fins de receber alimento não configura falta grave.

Almeja, portanto, a reforma do decisum objurgado para que não subsista a falta grave reconhecida, e adianto-me para destacar que, analisando detidamente os autos, entendo que a pretensão merece acolhimento.

Da análise dos autos constata-se que o procedimento administrativo disciplinar imposto em face do recorrente, e de outros custodiados, se consolidou em razão dos termos da transcrição n. 173/2023, da lavra do Diretor da Penitenciária Regional de São Mateus/ES, cujo conteúdo destacou
possível
participação
do agravante, e dos demais processados, como líderes de movimento que norteou a recusa de receber alimentos/atendimentos na referida unidade prisional.

Após regular trâmite do procedimento administrativo disciplinar, entendo, data vênia, que
nada de claro, concreto e inconteste fora comprovado para fins de materialização da séria conclusão acerca do cometimento efetivo da falta grave referenciada
por parte do recorrente
.

Primeiramente destaco que este relator, por evidente, não desconhece que as
declarações de servidores públicos,
agentes de segurança, possuem presunção de veracidade
e legitimidade,
atributos inerentes
aos atos administrativos em geral
.

Ocorre que no presente temos que:
1.
Os referidos agentes de segurança não presenciaram qualquer falta grave praticada pelo recorrente;
2.
Os agentes souberam de uma possível falta grave – isto mesmo, a imputação fora concretizada utilizando-se a sobredita expressão que traduz campo das possibilidades – decorrente da participação do agravante como líder de movimento de recusa a alimentos e medicação, com base em declarações de presos que as teriam prestado após condução coercitiva;
3.
Mesmo diante da reprovabilidade de possível condução coercitiva para que fossem prestadas declarações,
não há nos autos o registro de quem teria prestado
as mencionadas declarações
, ou
mesmo o
conteúdo de tais declarações que apontaram o agravante como líder de movimento, tudo a revelar panorama que impede o reconhecimento da falta grave
in quaestio
.

Estamos aqui,
preclaros colegas,
diante de declarações prestadas por agentes que nada viram ou sabiam sobre a liderança do movimento ocorrido nas dependências da mencionada unidade prisional, e que,
deveras,
não apontaram quem sabia de forma segura quanto ao ponto,
sendo certo
ainda
que no procedimento administrativo não fora produzida
prova
segura
para tanto.

É mesmo necessário mencionar neste julgamento as palavras externadas com juridicidade pelo preclaro MIN. RIBEIRO DANTAS, perante o Colendo STJ, nos autos do AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 143.169/RJ, ao destacar que:
“
É ônus do Estado comprovar a integridade e confiabilidade das fontes de prova por ele apresentadas. É incabível, aqui, simplesmente presumir a veracidade das alegações estatais, quando descumpridos os procedimentos referentes à cadeia de custódia –
ou qualquer outro necessário para tal mister
.
No processo penal –
e no processo em geral
,
a atividade do Estado é o objeto do controle de legalidade, e não o parâmetro do controle; isto é, cabe ao Judiciário controlar a atuação do Estado-acusação a partir do direito, e não a partir de uma autoproclamada confiança que o Estado-acusação deposita em si mesmo
.

V
ejam que nenhum dos supostos declarantes-delatores revelaram nos autos que fora o recorrente quem liderou o movimento na unidade prisional,
e o panorama se revela tão intenso que a própria direção da unidade prisional reconheceu o erro da imputação com relação a outro apenado acusado em primeiro momento.

Assim, diante dos efeitos deletérios que o reconhecimento da falta grave poderia acarretar em desfavor do agravante, irradiando efeitos imediatos e desfavoráveis no seu cumprimento de pena, entendo que a dúvida no presente caso se revela de forma intensa e deve militar em favor do apenado.

À luz de tais considerações
CONHEÇO DO RECURSO
E CONCEDO O PROVIMENTO ALMEJADO PARA REFORMA A DECISÃO OBJURGADA, NÃO RECONHECENDO A FALTA GRAVE IMPUTADA AO AGRAVANTE.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.